Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-65.2023.9.13.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Processo eproc n. 2000089-65.2023.9.13.0000 Referência: Portaria n. 116.177/2020 CPM Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/10/2023 Publicação: 19/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – APRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO (COLEGIADO) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – POSSE E ARMAZENAMENTO DE DIVERSAS MUNIÇÕES REAIS E QUÍMICAS DE FORMA ILEGAL E CLANDESTINA – PARTE DO MATERIAL APREENDIDO DE CARGA DA PMMG – CONDUTA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR INCOMPATÍVEL COM OS VALORES E PRINCÍPIOS ÉTICO-MILITARES – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – JUSTIFICANTE INDIGNO DO OFICIALATO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor o Estado de Minas Gerais, réu D.P.R. e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pelas preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, por maioria, acompanhando a divergência inaugurada pelo desembargador Fernando Armando Ribeiro, em julgar procedente o pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais e, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) c/c o inciso I do art. 202 do Regimento Interno desta Corte, declarar o justificante indigno do oficialato, determinando a perda do posto e da patente e, via de consequência, a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que julgou improcedente a presente ação, tendo em vista a não caracterização da infração disciplinar que foi imputada ao justificante. Tornou-se relator para acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Cuida-se de Conselho de Justificação instaurado em desfavor de D.P.R. com a remessa do Processo Administrativo Disciplinar n. 116.177/2020 a este eg. Tribunal de Justiça Militar (Evento 1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Intimado, o Estado de Minas Gerais requereu a perda do posto e da patente do justificante, com a consequente demissão das fileiras da corporação militar (Evento 7). Citado, o justificante apresentou defesa escrita (Evento 17). Após, os autos foram encaminhados à senhora procuradora de justiça com atuação neste eg. Tribunal, que se manifestou pela procedência da ação, com a decretação da incompatibilidade do justificante para o oficialato e a sua consequente exclusão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 202, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 22). No Evento 24, foram decididos os seguintes pedidos preliminares formulados pelo justificante. O pedido de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do advogado-geral do Estado foi indeferido, dada a manifestação do Estado de Minas Gerais nos autos requerendo a perda do posto e da patente do justificante, não havendo, pois, qualquer irregularidade, tampouco prejuízo às partes ou ao rito processual preconizado pela norma. O pedido de sobrestamento ou suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença no processo criminal em curso foi indeferido, em razão da independência das instâncias cível, penal e administrativa, de modo que a sanção administrativa pode ser aplicada no processo do Conselho de Justificação quando pendente o processo penal em que sejam apurados os mesmos fatos, sem que isso implique violação do princípio da presunção de inocência. Os pedidos de abertura de vista à Procuradoria de Justiça para arrolamento de testemunhas e de designação de audiência para oitiva do Justificante e de suas testemunhas foram indeferidos, pois a pretensão de reabertura da instrução probatória já realizada na fase administrativa do Conselho de Justificação não tem amparo legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Analisando os autos do presente processo, constatei que o e. desembargador relator apreciou, de forma monocrática, as preliminares suscitadas pela defesa do justificante, conforme decisão constante no Evento 24. Este fato, inclusive, foi citado no relatório do presente feito. No voto ora proferido, o e. relator ressaltou que não foi apresentado, pelo justificante, recurso contra a decisão lançada no Evento 24 e, em seguida, passou-se à análise de mérito. Entretanto, data maxima venia, entendo que o procedimento adotado – análise das questões preliminares monocraticamente – não encontra embasamento legal, tendo em vista que a referida análise deve ser realizada pelo colegiado. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, alínea “a”, da Resolução n. 167, de 05 de maio de 2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Minas Gerais (RITJMMG) estabelece que compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente, feito relativo a oficial das instituições militares estaduais, oriundo de Processo Administrativo- Disciplinar (PAD). O art. 125, inciso III, do RITJMMG, da mesma forma, estabelece que compete ao relator apreciar o pedido de tutela cautelar, provisória ou de urgência, nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Logo, não há previsão de análise de preliminar, monocraticamente, pelo relator. Não bastasse, o art. 140, situado no capítulo IV do Regimento Interno deste Tribunal (DO RELATÓRIO, DA DISCUSSÃO E DA VOTAÇÃO), dispõe expressamente que as questões preliminares deverão ser apresentadas pelo relator e discutidas pelo colegiado. Confira-se, a propósito, o previsto no dispositivo em comento, na parte em que trata da matéria em análise: Art. 140. Colocado o processo em julgamento pelo Presidente da sessão, observar-se-á o seguinte procedimento: I - o Relator fará a exposição da marcha do processo, salientando eventuais irregularidades, e do fato segundo os autos, resumindo declarações, depoimentos e documentos necessários ao julgamento, podendo ler ou providenciar que sejam lidos os que julgar convenientes; II - o Relator mencionará as preliminares que devam ser discutidas e votadas e atenderá a pedido de esclarecimento dos Desembargadores; III - o Revisor poderá aditar o relatório e esclarecimentos prestados pelo Relator e apresentar preliminares; IV - lido o relatório, o Presidente da sessão dará a palavra, para alegações orais pelo tempo regimental, sucessivamente, ao advogado inscrito do autor, recorrente ou impetrante, e ao réu ou recorrido, que podem apresentar preliminares, não lhes sendo permitido tratar de assunto estranho ao processo nem empregar linguagem inconveniente, sob pena de lhes ser cassada a palavra, se não atenderem à advertência; V - é facultado ao Procurador de Justiça fazer uso da palavra e apresentar preliminares, após a sustentação das partes, e, em se tratando de recurso em que for parte, falará antes da outra parte; VI - encerrada a sustentação oral, o Procurador de Justiça e a Defesa não poderão intervir no julgamento, a não ser com autorização do Presidente, para arguir erro de fato em que incorra o votante; VII - o Presidente da sessão abrirá oportunidade de discussão entre os Desembargadores, que poderão, inclusive, apresentar preliminares sobre a matéria em julgamento ou, especificamente, sobre ponto apresentado por Desembargador como objeto de melhor elucidação; VIII - levantada nova preliminar durante a discussão, será dada oportunidade de manifestação ao advogado e ao Procurador de Justiça sobre a matéria, nos termos dos incisos IV e V; IX - encerrada a fase de relatório e discussão, proceder-se-á à votação, que será iniciada pelas preliminares, se houver; X - O Desembargador vencido na preliminar manifestar-se-á obrigatoriamente sobre a matéria principal; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Feitas essas considerações, entendo que as preliminares de nulidade por descumprimento do rito processual (ausência de intimação pessoal do advogado-geral do Estado) e de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do processo criminal suscitadas pela defesa devem ser objeto de apreciação pelo colegiado do Pleno deste Tribunal. Lado outro, passando à análise das preliminares suscitadas pela defesa do justificante, entendo que elas devem ser rejeitadas pelos próprios fundamentos lançados nos itens 1 e 2 da decisão constante no Evento 24 e repetidas no relatório apresentado pelo e. desembargador relator. No mérito, pelos próprios fundamentos apresentados pelo e. relator, rejeito as teses defensivas apresentadas pela defesa do justificante, divergindo, todavia, quanto ao entendimento adotado pelo douto desembargador em relação à última tese apresentada pela defesa, qual seja, de que o fato objeto do PAD não se amolda ao tipo previsto no art. 13, inc. III, c/c o art. 64, inc. II, parágrafo único, e inc. III, ambos da Lei n. 14.310/2002, uma vez que a falta disciplinar não ocorreu em público, nem restou configurado grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Conforme se verifica nos autos, o justificante foi submetido ao PAD de Portaria n. 116.177/2020 – PAD/CPM, em razão de, no dia 30/07/2019, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), terem sido localizadas na residência do oficial e no armário utilizado por ele na Academia de Polícia Militar (APM) diversas munições reais e químicas (material listado no REDS 2019-036337495-001). Parte desse material, conforme atestado pelo Centro de Material Bélico/Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Parecer Técnico n. 031/2019 – Munições diversas), foi identificado como sendo de carga da PMMG (Evento 1 – PROCADM5 – fls. 13/37). É importante destacarmos que, de acordo com as informações prestadas pelo Cap PM Jordane César Campos Costa (responsável, à época, pela seção de inteligência da APM), por meio do Ofício n. 025.2/2019 – SI/APM (Evento 1 – PROCADM2 – fl. 119/121), o próprio justificante, quando questionado, admitiu que as munições químicas e os cartuchos apreendidos foram retirados por ele das unidades da PMMG nas quais trabalhou. Frise-se, ainda, que, no documento em referência, há informação de que foi feito contato com as unidades do Btl ROTAM e BPChq, as quais informaram que não tinham recibos em nome do justificante em relação ao material apreendido. Constata-se que o justificante, valendo-se de seu cargo e, especialmente, por ministrar curso de tiro, se apropriou das munições de armas de fogo e munições químicas pertencentes à carga da PMMG. Registre-se, em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado, que o justificante, no processo criminal citado na peça defensiva (n. 2000119-96.2020.9.13.0003), cujos fatos são os mesmos do presente feito, foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça (CPJ) pela prática do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de peculato [art. 303, caput, do Código Penal Militar (CPM)], tendo a colenda Primeira Câmara deste Tribunal, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, negado provimento ao recurso da defesa e dado provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante prevista no art. 35 do CPM e o benefício do sursis, impondo ao oficial a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Além do material da carga da PMMG, ainda foram encontrados na posse do justificante 716 (setecentos e dezesseis) itens de origem desconhecida, quais sejam: 05 munições calibre .357; 12 munições calibre 9mm; 01 projétil deformado calibre 9mm; 01 munição de festim calibre 5,56; 22 pastilhas com carga lacrimogêneas; 27 munições calibre 12 com projétil de borracha; 02 munições de elastômero calibre 12; 09 espargidores de agente pimenta; 03 projéteis de carga múltipla lacrimogênea; 05 granadas lacrimogêneas; 24 estojos calibre 7,62 de festim deflagrados; 03 munições de festim calibre 7,62 intactas; 03 munições de festim calibre 7,62 com espoletas deflagradas; 584 estojos calibre 38; 01 munição calibre 38 picotada; 05 cartuchos vazios calibre .40; 05 projéteis deformados calibre .40; 02 projéteis de borracha; 01 projétil de chumbo e um carregador 9mm. Em que pese a alegação da defesa de que todo o material seria para o uso nos cursos ministrados pelo justificante, fato é que a sua posse e o armazenamento se deram de forma ilegal e clandestina. Soma-se a isso o fato de que matérias jornalísticas noticiaram, mesmo que de forma periférica, a apreensão das referidas munições na posse do justificante e a sua prisão em flagrante (Evento 1 – PROCADM3 – fls. 5/15). Ainda que se desconsiderem as matérias jornalísticas citadas, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas no PAD, toda a tropa tomou ciência dos fatos objeto deste feito e houve repercussão negativa, conforme item 1.12.2, nas contrarrazões de defesa, da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG (Evento 1- INIC1, fls. 7/11). Desta feita, no meu entender, a conduta do justificante se amolda perfeitamente à conduta transgressiva prevista no art. 13, inc. III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), pois, nos termos do disposto no art. 5º, § 3º, da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM), “para a configuração dessa transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia”. Assim, diante da conduta repreensível e inadmissível por parte de qualquer agente da segurança pública, notadamente pelos que exercem função de comando, entendo estarem acertadas as manifestações das autoridades militares, corregedora e comandante-geral da PMMG, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sentido de que o justificante, com sua conduta antiética, faltou publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, fato que inviabiliza a sua permanência nos quadros da PMMG. Desse modo, em que pese a boa ficha funcional do justificante e o seu tempo de serviço, compreendo que a conduta transgressiva praticada por ele afeta a idoneidade moral necessária para o exercício do oficialato e, via de consequência, inviabiliza a sua permanência nas fileiras da Corporação. Feitas estas considerações, julgo procedente o pedido formulado pelo Estado de Minas Gerais e, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) c/c o inciso I do art. 202 do Regimento Interno desta Corte, declaro o justificante indigno do oficialato e determino a perda do posto e da patente e, via de consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a não caracterização da infração disciplinar que foi imputada ao justificante. Antes de apreciar o mérito da presente ação, torna-se necessário examinar os quatro pedidos formulados pelo justificante, o qual os indica como preliminares. 1) Que seja reconhecida a nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do advogado-geral do Estado, para manifestação, antes mesmo da citação do justificante, retornando-se os autos para a secretaria, a fim de que se cumpra o rito integralmente, abrindo-se nova vista para a defesa, após sanada a nulidade. A despeito da previsão contida no art. 199, §1º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar, segundo o qual o advogado-geral do Estado será intimado pessoalmente para manifestação no prazo de dez dias, observa-se que o Estado de Minas Gerais manifestou-se nos autos requerendo a perda do posto e da patente do justificante, não havendo qualquer irregularidade, nem tampouco prejuízo às partes ou ao rito processual preconizado pela norma, razão pela qual passo pela preliminar. 2) Que seja reconhecida a causa legal de sobrestamento e suspensão, declarando o ilustre desembargador relator o sobrestamento ou a suspensão do presente feito, até sentença transitada em julgado do Processo Criminal de número 0000056-76.2018.9.13.0003, em trâmite perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O processo do Conselho de Justificação trata de responsabilidade de natureza administrativa, que não se confunde com a responsabilidade penal e é independente desta. Nosso direito reconhece a independência das instâncias cível, penal e administrativa, de modo que a sanção administrativa pode ser aplicada quando pendente o processo penal em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que sejam apurados os mesmos fatos, sem que isso implique violação do princípio da presunção de inocência. Por isso, passo pela preliminar. 3) Que seja aberta vista à douta procuradora de justiça para que se possam arrolar as testemunhas que se entender pertinentes. 4) Que seja designada audiência, com a possibilidade de participação de todos os desembargadores deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), para que seja o representado ouvido, prestando depoimento pessoal, e a oitiva das testemunhas arroladas, com o objetivo de se produzir prova de que o representado preenche os requisitos necessários para se manter nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No tocante aos pedidos 3 e 4, constata-se que o justificante pretende reabrir a instrução probatória que já foi realizada na fase administrativa do Conselho de Justificação, sem qualquer razão. Não há previsão legal que ampare o seu pleito. Além disso, as provas constantes do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 116.177/2020 foram produzidas sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo o justificante, inclusive, apresentado defesa técnica por advogado devidamente constituído nos autos (Evento 1 - PROCADM3, fls. 19; Evento 1 - PROCADM5, fls. 51). Cabe observar que o objeto da instrução que ampara o julgamento a ser realizado por este e. Tribunal de Justiça Militar é o mesmo que orientou a atividade probatória na fase administrativa. O presente processo não se confunde com a representação para a perda de posto e patente em decorrência de condenação criminal. Nestes casos, o processo de conhecimento criminal tem por objeto a apuração sobre a ocorrência de determinado crime, e a discussão que decorre daquela representação demanda exame diverso. Nos processos de Conselho de Justificação, a instrução da fase administrativa é preparatória para a decisão judicial, e não há previsão para a repetição de provas que foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por isso, passo por esta última preliminar. Passo ao exame do mérito. Verifico que a petição inicial (Evento 7) imputou ao justificante a prática da infração disciplinar prevista no inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, além da que se encontra tipificada no inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado) do art. 64 da mesma lei. Tais imputações foram formuladas em razão de o justificante ter-se apropriado de munições de arma de fogo e munições químicas pertencentes à PMMG, de que tinha detenção em razão da função. Conforme consta do PAD n. 116.177/2020 (Evento 1 - PROCADM2), em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão n. 20009904-98.2019.9.13.0001, expedido judicialmente, foram encontrados na residência do aludido oficial, situada na rua dos Timbiras n. 2163, apto n. 804, bairro de Lourdes/BH, e em armário por ele utilizado no Centro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (CFAS) da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais (APM), os seguintes materiais: Em relação aos materiais identificados, 55 estojos de munição calibre 38 foram encontrados no armário do CFAS/APM, os demais, achados na residência do oficial. Extrai-se, ainda, do referido PAD que o justificante admitiu ter retirado o material bélico elencado das unidades da PMMG nas quais trabalhou, conforme Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2019-036337495-001 (fls. 23/31). Primeiramente, cabe observar que a narrativa da petição inicial não se apoia no cometimento de crime e, sim, na prática de transgressão administrativo-disciplinar consubstanciada na inobservância de normas técnicas da PMMG e na inexistência de norma autorizadora para que o militar permanecesse com as munições sem o controle da administração pública. Cabe observar que o justificante estava na posse de munições pertencentes a unidades em que já não trabalhava. A despeito de divergência dos pareceres constantes dos autos (Evento 1- PROCADM11) da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) (fls. 06/56), do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (fls. 66/68) e da Corregedoria da PMMG (fls. 76/90) no tocante à penalidade aplicada, todos reconheceram a materialidade e a autoria do ilícito, o que ensejou a decisão do comandante-geral da PMMG (Evento 1- INIC1, fls. 03/27), opinando pela sanção disciplinar de perda do posto/da patente do oficial acusado. Os argumentos trazidos pelo justificante, em sua defesa escrita (Evento 17), não são capazes de justificar sua conduta administrativamente ilícita. A alegação da defesa de que o mandado de busca e apreensão expedido tinha como finalidade a obtenção de elementos de prova para apuração em sede de Inquérito Policial Militar (IPM) da suposta autoria do justificante em relação aos disparos de arma de fogo efetuados em direção à residência do Comandante do Policiamento Especializado da PMMG, em 2017, não pode ser acolhido. A medida investigativa realizada encontrou provas da ocorrência de outro ilícito. O encontro fortuito da prova não caracteriza nulidade da investigação e não retira a ilicitude da conduta descoberta. Ainda que tenha sido o justificante absolvido no processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 criminal no qual foi deferida a busca e apreensão, o encontro da nova prova foi lícito e permite a responsabilização administrativa ora em exame. Da mesma forma, o fato de o oficial possuir conhecimento teórico e prático, ter ministrado diversos cursos no âmbito da corporação militar, atuando, inclusive, como instrutor de tiro, não é capaz de justificar a posse, em sua residência, de expressiva quantidade de materiais bélicos pertencentes à PMMG. Se o justificante ministrava diversos cursos e atividades curriculares e extracurriculares, empregando diversos tipos de armamentos e munições, certo é que as dinâmicas aplicadas aos alunos não eram realizadas em sua residência, mas, sim, em ambiente próprio da administração militar, onde deveria ser acondicionado todo o material bélico utilizado. Ademais, ao afirmar ser "comum que os instrutores diligenciem junto a outras forças e instrutores, dentro desse conjunto de convivência, para que lhe seja cedido materiais que possam utilizar nas atividades, sendo que tal conduta era bastante usual, apesar de não estarem positivadas literalmente dentro de protocolos" (sic), o próprio justificante confessa que praticava conduta contrária ao regramento da corporação militar a qual integra. Quanto à insuficiência probatória sustentada pela defesa com base em afirmações contidas no Parecer Técnico nº 031/2019 do Centro de Material Bélico da PMMG (Evento 1 - PROCADM5), depreende-se da conclusão contida nesse mesmo documento que "Conforme desdobramentos de cada item analisado, foi possível identificar e afirmar que vários dos materiais relacionados no REDS 2019-036337495-001 são da carga da PMMG". Há, portanto, prova segura de que o justificante possuía em sua residência material pertencente à Polícia Militar. Alega, ainda, a defesa que o fato sobre o qual recai o PAD não se amolda ao tipo previsto no art. 13, inc. III, c/c o art. 64, inc. II, parágrafo único, e inc. III, todos da Lei n. 14.310/2002, uma vez que a falta disciplinar não ocorreu em público, nem restou configurado grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Corrobora com tal alegação o depoimento das dez testemunhas inquiridas no presente processo, que afirmaram não ter havido a caraterização das condicionantes para submissão a PAD. Neste aspecto, entendo que o justificante tem razão. As provas carreadas nos autos evidenciam que a conduta praticada pelo justificante chegou ao conhecimento de outros integrantes da Corporação (Evento 1- PROCADM6, fls. 57/65; 149/153), tendo havido, inclusive, sua divulgação pela imprensa (Evento 1- PROCADM3, fls. 05/15). No entanto as informações prestadas por diversas testemunhas, dentre elas o Cel Giovane Gomes da Silva, cuja residência foi alvejada, indicam a inocorrência de grave escândalo. Nos autos, há informações de que os fatos foram noticiados na imprensa, mas o que proporciona escândalo é o atentado praticado contra a casa do comandante do Policiamente Especializado, e não a apreensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de armas e munições na residência do justificante. E, com relação ao atentado, o justificante foi absolvido por decisão judicial. Cabe observar que o CEDMU concordou com o parecer da CPAD, opinando pela permanência do oficial na lnstituição, com aplicação de sanção diversa da demissão, bem como pela não caracterização da transgressão descrita no art. 13, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1- PROCADM11, fls. 67). Muito embora a CPAD, o CEDMU (fls. 66/68) e Corregedoria da PMMG (fls. 76/90) tenham reconhecido a materialidade e a autoria do ilícito, a decisão do comandante-geral da PMMG (Evento 1- INIC1, fls. 03/27) foi além e opinou pela sanção disciplinar de perda do posto/da patente do oficial acusado. Neste contexto, entendo não restar caracterizado fato que cause grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Desta forma, mesmo não considerando justificada a conduta administrativamente ilícita do oficial D.P.R., entendo não estar caracterizada a infração disciplinar que permite decretar-lhe a perda do posto e da patente ou a demissão pleiteada na inicial. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho as razões e o voto divergente da lavra do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Analiso, inicialmente, as três preliminares suscitadas pela defesa do justificante. 1. Preliminar de nulidade deste feito, em razão da ausência de intimação pessoal do advogado-geral do Estado, para sua manifestação, antes mesmo da citação do justificante – artigo 199, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). Sustenta a defesa que os autos devem retornar para a secretaria, a fim de que se cumpra o rito integralmente, com nova vista dos autos, após sanada a nulidade. Estabelece o artigo 199, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 199 – O processo administrativo disciplinar (PAD) cuja conclusão indique a incapacidade do Oficial para manter-se nas fileiras das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 instituições militares estaduais será recebido, autuado como conselho de justificação e distribuído ao Relator. § 1º - A Secretaria Judiciária imediatamente intimará pessoalmente o Advogado Geral do Estado de que os autos estão disponíveis para retirada, em carga, para manifestação no prazo de dez dias. Se analisarmos a certidão do Evento 3 dos autos, constatamos que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.177/2020-CPM – foi disponibilizado na secretaria da Gerência Judiciária, para consulta, em 26/05/2023. No Evento 4, é feita a intimação do advogado-geral do Estado, para sua manifestação, no prazo de dez dias, exatamente como determina o art. 199, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução n. 167/2016). Logo, a intimação foi feita em conformidade com o rito estabelecido, como também a Advocacia-Geral do Estado (AGE) emitiu parecer, nos autos, pela demissão do justificante (Evento 7). Assim, o pedido de nulidade deste feito pela falta de intimação não se sustenta, motivo pelo qual afasto esta primeira preliminar. 2 – Preliminar de sobrestamento e suspensão do presente feito, pela existência de Processo Criminal de n. 2000119-96.2020.9.13.0003, pelos mesmos fatos, até que haja uma sentença criminal transitada em julgado. Estabelece o art. 198, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 198 – Os processos de justificação, de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para o oficialato e de representação para perda da graduação serão processados perante o Tribunal Pleno, mediante distribuição e conforme o disposto no: [...] § 2º - Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim entender o Tribunal, no caso de tramitação paralela de processo criminal pelo mesmo motivo, no Tribunal de Justiça ou tribunais superiores. A matéria é relevante, uma vez que, no Conselho de Justificação, não se julga o crime, mas, sim, eticamente, a conduta praticada pelo justificante. Ora, se a Administração tem autonomia para instaurar o Conselho de Justificação, nada impede que ela remeta o processo ao Tribunal competente, militar ou civil, para o julgamento do fato gerador. O § 2º do art. 198 do Regimento Interno deste Tribunal é muito claro ao afirmar que: “[...] Só será admitido o sobrestamento ou a suspensão do processo de justificação se assim entender o Tribunal, [...]”. A meu ver, o pedido de sobrestamento do feito administrativo até decisão final do recurso especial pendente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) não tem qualquer pertinência, pois o PAD é autônomo, com regramento próprio, e tem respaldo constitucional, tendo sido observados, os princípios do contraditório e da ampla defesa, podendo ser o servidor estadual demitido pela Administração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ocorre, que, na hipótese, não se está diante dos efeitos da condenação criminal, mas, sim, de um processo administrativo independente, que apurou se as condutas descritas na inicial indicaram que o militar teria faltado com o decoro, o pundonor militar e a honradez à Polícia Militar de Minas Gerais. Isto é, nada impede que um fato que não é considerado crime, possa ser demonstrativo do descumprimento dos deveres atinentes ao militar, a teor do que dispõe a legislação específica. Neste sentido, colaciono ementa de caso análogo: PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL PENDENTE – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA – PROCESSO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO. - Desnecessário o sobrestamento do presente feito para aguardar o trânsito em julgado de Ação Penal em curso, com condenação no juízo de primeiro grau, em razão da independência das instâncias penal e administrativa, uma vez que o Conselho de Justificação possui natureza administrativa. Inteligência do enunciado n. 673 da Súmula da Jurisprudência predominante do STF. - O Conselho de Justificação não se confunde com o procedimento especial para perda do posto de oficial da PM deflagrado após o trânsito em julgado da condenação da Justiça Militar por crime militar, nem com a decretação da perda pela Justiça Comum como efeito secundário da condenação por crime comum, razão pela qual a ele não se aplicam tampouco os arts. 346 a 354 do RITJPB. (Acórdão n. 2002313-52.2013.815.0000 – Relator: Desembargador LEANDRO DOS SANTOS – Julgamento em 18/10/2017 - TJPB). Com estas considerações, afasto esta segunda preliminar de sobrestamento ou suspensão dos autos. 3 – Preliminar de produção de prova testemunhal com designação de audiência, pelo Pleno, para oitiva das testemunhas e do justificante. O Conselho de Justificação é um processo especial, disciplinado por lei, e que visa julgar a incapacidade do oficial para continuar na Instituição Militar, marcando-se por um rito bifásico, sendo que, na primeira fase, de natureza essencialmente administrativa, a comissão processante avalia, através do processo especial, se o oficial tem ou não condições de permanecer na ativa, ou sendo da reserva remunerada ou reformado, se é capaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Nesta primeira fase, o processo é instaurado e instruído na Administração Militar, de ofício ou a pedido do justificante, ocasião em que toda a instrução processual é exaurida, como a oitiva de testemunhas e o interrogatório do justificante, com o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Na segunda fase, de natureza essencialmente judicial, os tribunais competentes (Superior Tribunal Militar, Tribunais de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais ou Tribunais de Justiça nos demais Estados) irão decidir sobre a perda do posto e da patente ou sobre a reforma compulsória dos oficiais acusados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O tribunal competente não julga o Conselho de Justificação em grau de recurso, mas, sim, em complementação àquele processo sui generis, híbrido, administrativo-judicial, abrindo vista para a defesa perante o relator, julgando, em instância única, conforme o rito estabelecido nos regimentos internos dos tribunais e nas próprias leis, federal e estaduais, que tratam do Conselho de Justificação. Neste sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar (Resolução n. 167, de 05/05/2016), nos termos do art. 198, estabelece um rito procedimental a ser seguido, conforme segue: Do Conselho de Justificação Art. 198 – O processo administrativo disciplinar (PAD) cuja conclusão indique a incapacidade do Oficial para manter-se nas fileiras das instituições militares estaduais será recebido, autuado como conselho de justificação e distribuído ao Relator. § 1º - A Secretaria Judiciária imediatamente intimará pessoalmente o Advogado-Geral do Estado de que os autos estão disponíveis para retirada, em carga, para manifestação no prazo de dez dias. § 2º - Em seguida, os autos serão encaminhados ao Relator, que determinará a citação do justificante para que, no prazo de dez dias, apresente defesa escrita, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). § 3º - Não sendo apresentada defesa, o Relator solicitará a designação de um defensor público para que a apresente, no prazo de dez dias. § 4º - Após a manifestação da defesa, os autos serão encaminhados ao Procurador de Justiça, para manifestação na condição de fiscal da lei. § 5º - Em seguida, relatados, os autos irão a julgamento. Como se percebe, o rito de julgamento dos Conselhos de Justificação previsto no Regimento Interno deste Tribunal não permite que se repita a instrução processual já realizada pela Administração Militar, determinando que o julgamento seja feito logo após a apresentação do parecer da procuradora de justiça, quando os autos serão relatados e levados a julgamento, não se admitindo, conforme deseja a defesa, a designação de audiência com a presença de todos os desembargadores para a oitiva das testemunhas arroladas e também do justificante. Com esses argumentos, afasto esta terceira preliminar suscitada. No mérito, verifico nos autos que o 1º Ten PM D.P.R. teve instaurado em seu desfavor o PAD de n. 116.177/2020-CPM, em cujo extrato da Portaria assim constou, em síntese: 1.1 – Aflorou nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 112.553/19-SAD/APM que o n. 134.363-1, 1º Ten PM D.P.R., do HPM, teria dotado, em tese, condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 - Consta dos autos que, no dia 30 de julho de 2019, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do oficial e no armário colocado à sua disposição pela Academia da Polícia Militar, foram encontradas munições de armas de fogo e munições químicas pertencentes à carga da PMMG, cuja apropriação e posse se revelaram ilegais e clandestinas; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 1.3 – Abstraindo-se os aspectos penais que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a conduta, numa vertente administrativo-disciplinar, é passível de enquadramento na transgressão disciplinar descrita no art. 13, III, do CEDM, além de, em tese, afetar a honra pessoal e o decoro da classe, incapacitando-o de permanecer nas fileiras da Corporação: 1.4 – Nesses termos, havendo o incursionamento da conduta, em tese, na hipótese do art. 64, II, parágrafo único, inciso III do CEDM, deve o acusado ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos exatos termos do art. 63 do CEDM. O oficial acusado, ao ser interrogado, declarou que as munições reais e químicas encontradas na sua posse quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, na sua casa e nos armários cedidos pela Academia de Polícia Militar (APM), foram obtidas junto a outros instrutores de tiro; e que não consegue precisar quais dessas munições seriam da carga da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Contudo foram encontradas diversas munições pertencentes à carga da PMMG e indevidamente por ele apropriadas, as quais se encontram discriminadas de acordo com a seguinte relação: - 22 blisters GL203 ou GL300 - 9 munições Anti Motim 70mm - 22 estojos deflagrados Calibre 38 - 55 estojos calibre 38 - 1 cartucho calibre 38 picotado - 466 estojos de munição cal. 38 treinamento - 63 estojos munição calibre 38 - 55 estojos munição calibre 38 - 35 munições intactas calibre 9 mm - 5 estojos munição calibre 40 - 10 munições manejo calibre 40 - 9 munições intactas calibre 5.56 - 14 munições calibre 5.56 - 1 estojo munição calibre 5.56 - 1 munição de festim calibre 5.56 - 3 munições de festim calibre 7.62 - 4 munições de festim calibre 22 - 5 munições calibre 357 Magnum - 5 projéteis munição (ponta cartucho) - 3 balins - 2 granadas condor GL203 - 1 projétil de luz e som por retardo - 11 cápsulas projétil luz e som – retardo - 2 projéteis monoimpact calibre 12 - 2 sprays de pimenta GL 108 Na conclusão do PAD, tanto a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) quanto o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a acusação, opinando pela aplicação de sanção diversa da demissão. A Corregedoria da PMMG concordou em parte com os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 pareceres da CPAD e do CEDMU, julgando totalmente procedente a acusação descrita na portaria do processo, sugerindo a demissão do acusado da PMMG. O comandante-geral publicou, no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 297, de 24/05/2023, a decisão do PAD de Portaria n. 116.177/CPM, opinando pela sanção de perda do posto/da patente do oficial acusado, encaminhando os autos, para decisão, a este egrégio Tribunal de Justiça Militar. A manifestação do procurador do Estado de Minas Gerais, no Evento 7, também foi pela declaração de indignidade do justificante, com a sua demissão e a perda do posto/da patente, tendo sido observadas e asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustenta a defesa do oficial acusado que a insuficiência probatória impede que o justificante seja demitido das fileiras da PMMG. Diz que não é possível atribuir ao 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende a rubrica de “clandestinidade” ou “irregularidade”, considerando que o oficial foi indicado pelo Comando da APM para atuar como instrutor de armamento e tiro de diversos cursos em formação e, desta forma, comprou, com recursos próprios, diversos outros insumos e apetrechos para serem utilizados nas instruções que ministrava. Alega que sua conduta não possui o condão de incapacitá-lo de permanecer na corporação, nem foi atentatória à honra, à ética, à moral e ao pundonor militar. Diz que sua conduta e postura profissional sempre foi ilibada e exercida de maneira irretocável. De acordo com as provas carreadas ao PAD e mencionadas na decisão do comandante-geral da PMMG, ficou evidenciado que o 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende deu causa a grave escândalo, notadamente no público interno da PMMG, tendo em vista que os fatos se deram dentro de um ambiente escolar acadêmico, que tem como discentes policiais militares de todos os rincões de Minas Gerais e de outras instituições coirmãs de vários Estados da federação. Pelo fato de ser o justificante um oficial gabaritado, possuidor de diversos cursos e conhecedor das normas internas da corporação, era perfeitamente possível entender que não era permitido, a ele, guardar, em seus armários cedidos pela APM ou em sua residência, munições de armas de fogo e munições químicas pertencentes à carga da PMMG, para utilização em aulas programadas daquela conceituada Casa de Ensino. Para cada aula programada, o instrutor deveria ter o armamento e as munições previamente separadas, de acordo com o conteúdo da grade curricular do respectivo curso. Nada justifica ter o justificante mantido um pequeno arsenal de munições de arma de fogo e químicas em sua residência e nos armários do quartel, sem qualquer tipo de recibo da intendência da APM e de outras unidades onde trabalhou. Fica muito claro que a origem dessas munições é duvidosa e que o oficial acusado não observou as normas técnicas de manejo dessas munições, pois, sendo instrutor de tiro, não poderia desconhecer as normas internas acerca dos cuidados a serem adotados no manuseio e na guarda de materiais explosivos, como munições reais e químicas, sendo proibido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 o acautelamento de armamento e munições reais dentro de armários em alojamentos ou em sua residência. Desta forma, o oficial acusado estava, sim, na posse clandestina e irregular de diversas munições que faziam parte da carga da PMMG, em seus armários dentro do quartel e em sua residência, sem qualquer documento de origem, contrariando frontalmente a legislação que regula tais procedimentos, senão vejamos: Instrução Conjunta da Corregedoria n. 01/2014 [...] Art. 53 – Os armários são cedidos a título gratuito pela Administração para que seus usuários (militares e servidores civis) os utilizem de forma regular e adequada, guardando em seu interior objetos de sua propriedade ou posse, porém, o uso deve observar as condições impostas pela Administração Militar, sob pena de responsabilização. Art. 54 – O militar detentor de armário cedido pela Administração das Unidades da IME está sujeito às seguintes obrigações: I – Acondicionar no interior dos respectivos armários exclusivamente objetos e bens lícitos, observando-se os devidos cuidados de higiene e perecibilidade de alimentos e derivados: II – Abster-se, em razão da sua vulnerabilidade, da guarda de valores elevados em dinheiro, munição ou armamento particular; (Alterado pela ICC n. 4, de 14/05/2014). O objetivo principal deste processo originário é verificar se a conduta praticada pelo justificante compromete ou inviabiliza sua permanência na Corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. É lamentável constatarmos que o acusado, após haver passado por diversos cursos na PMMG, corroborado por uma carreira pretérita reconhecida por bons serviços prestados, tenha sido surpreendido com vasta quantidade de munições de arma de fogo e munições químicas em sua residência e nos armários cedidos pela Academia da Polícia Militar, sendo que as munições faziam parte da carga da corporação, mas sem apresentação de qualquer documento que pudesse comprovar a origem deste pequeno arsenal bélico. Alternativamente, a defesa, com base no voto vencido do Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) n. 601.146, requereu a aposentadoria compulsória do justificante, com base na tese defendida pelo douto ministro de que: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. O julgamento desse RE se deu em 08/06/2020, ocasião em que o Plenário do STF, por maioria, apreciando o Tema 358 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para excluir a reforma concedida no acórdão recorrido, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Morais, revisor e relator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux. Neste julgamento, foi fixada a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 autorizando a concessão da reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. Contudo, aqui não estamos discutindo a condenação criminal do justificante, mas, sim, analisando um Conselho de Justificação que apura condutas antiéticas e que atentam contra a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Não há como beneficiar o oficial acusado com uma reforma compulsória com vencimentos proporcionais, se o justificante for considerado indigno de permanecer nas fileiras da corporação. O justificante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e, mesmo assim, não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. O que se espera de um oficial da PMMG é o seu compromisso de prestar um serviço de segurança pública com dedicação, seriedade e competência. A sociedade espera que os oficiais, que são líderes da tropa, exerçam a nobre função de comando com autoridade, cumprindo com os seus deveres e responsabilidades; que dirijam os destinos desta honrada Corporação na busca pela proteção social; e que sejam exemplo para os seus subordinados, já que a Constituição e as leis cercam o exercício do oficialato de prerrogativas essenciais e dignificantes. As condutas apuradas neste Conselho de Justificação foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo no público interno da Corporação e comprometeram a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar e de seus integrantes, estando o oficial acusado, comprovadamente, incurso no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, parágrafo único, e incisos II e III, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Por todo o exposto, declaro o 1º Ten PM D.P.R. indigno de permanecer nas fileiras da PMMG, pelo que decreto a perda de seu posto e de sua patente, com a sua consequente demissão das fileiras da PMMG. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão